Tribunal: STF
Processo: Rcl 33309
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, nos autos do Processo 0429015-53.2016.8.13.0000/1.0000.16.042901-5/005, que teria desrespeitado a autoridade do julgamento da ADI 2.545/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    O julgado impugnado foi assim fundamentado: 
    “[...]
    II – JUÍZO DE MÉRITO 
    Cinge-se a questão controvertida em verificar se a Fazenda Pública deve se abster de exigir da agravada a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, para fins de recebimento de seus créditos junto ao FNDE e também para que não retenha qualquer valor devido a esta. 
    A Lei n. 10.260 /2001 obsta que a instituição de ensino participe da recompra dos títulos da dívida pública emitidos pela União [...]
    [...]
    Analisando as petições trazidas pelas partes, após a interposição do recuso (doc. ordem 424 e428-JPE), tenho que o julgamento da ADI 2545, que reconheceu a constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei 10.260/01, não obsta a análise, no caso concreto, acerca da impossibilidade de retenção do resgate no caso de dívida previdenciária. 
    [...]
    Sendo assim, no caso em tela, é incabível a exigência de regularidade fiscal para fins de permitir a participação em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública” (págs. 6-11 do documento eletrônico 9). 
    Nesse contexto, o reclamante assevera que 
    “a decisão ora reclamada assentou a inconstitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal, perante a Previdência Social, prevista no art. 12 da Lei n.º 10.260/2001, para fins de permitir a participação da FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO no processo de recompra de títulos do FIES (CFT-E´s)” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que o acórdão reclamado, ao permitir a participação da Fundação Comunitária Tricordiana de Educação no procedimento de recompra dos títulos da dívida pública relativos ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, independentemente de apresentação de certidão de regularidade fiscal viola a autoridade da decisão proferida no paradigma indicado. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação e, ao final, a procedência do pedido formulado, para cassar o referido decisum. 
    Em 28/2/2019, deferi o pedido liminar (documento eletrônico 13).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 23).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 30).
    A Procuradoria-Geral da República - PGR opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 51).
    É o relatório. Decido.
    O parâmetro invocado nesta reclamação é o acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 
    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.
    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001”. (grifos no original)
    Vê-se que, na ocasião, o art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, foi considerado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, transcrevo o dispositivo:
    “Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do Fies e atestada pelo INSS, os certificados com data de emissão até 10 de novembro de 2000 em poder de instituições de ensino que, na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados e que atendam, concomitantemente, as seguintes condições: [...]”.
    Conclui-se, portanto, que a Corte Constitucional permitiu a exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado dos títulos da dívida pública emitidos em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, sem que isso configure espécie de coerção indireta para exigência de pagamentos de tributos. 
    O acórdão reclamado, por sua vez, ao analisar o caso dos autos, entendeu expressamente ser incabível a exigência de regularidade fiscal para fins de permitir a participação em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, em evidente afronta à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 2.545/DF.
    Na mesma linha, é o parecer da PGR, assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO. ADI 2545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. EXIGÊNCIA. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.260/2001. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida na ADI 2545 pronunciamento que afaste a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias para a participação de instituição de ensino em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública vinculados ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, tal qual previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001, sob o argumento de que se trataria de meio coercitivo indireto para exigência de tributo. 
    ' Parecer pela procedência do pedido" (págs. 1-2 do documento eletrônico 51).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao ora em exame, ajuizados pelo mesmo reclamante: Rcl 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 39.140/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 32.525-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.771/DF, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 34.104/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, confirmo a liminar e julgo procedente esta reclamação, para cassar o ato reclamado no ponto relativo à exigência de regularidade fiscal e determinar observância do que decidido no julgamento da ADI 2.545/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 3ª Câmara Cível do TJMG.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator